Tribunal: TJDFT
Processo: 0041856-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041856-16.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SONIA SOUZA GOMES SOARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por meio das petições de IDs 47278073 e 48525755 o Distrito Federal comunica e reitera o pagamento do RPV respectivo. Instados a se manifestarem (ID 47334580), os exequentes, inicialmente, alegam que o total da obrigação não havia sido depositada. Contudo, após o Distrito Federal repetir a informação de que havia realizado o pagamento, os credores pugnam pela transferência desses valores para a conta do causídico constituído (ID 49431240). Por meio da decisão de ID 49683826, o pedido de transferência dos valores depositado pelo DF foi deferido, tendo a respectiva diligência sido cumprida pela zelosa Secretaria, conforme se verifica das certidões de IDs 50027759, 50027656 e 50106066. É o relato do necessário. Passo a decidir. Diante do depósito dos valores objeto da execução epigrafada, bem como a concordância pela parte exequente, a qual, após intimada (ID 50028297) acerca da efetiva quitação ou não, quedou-se inerte (IDs 50520991 e 50520697), forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Isso porque os valores depositados foram efetivamente recebidos pelas partes exequentes, conforme mencionado acima (IDs 50027759, 50027656 e 50106066). Ademais, se, após o efetivo pagamento, a parte exequente se mantém inerte ao chamamento judicial para aferição de eventual insuficiência da quitação, dar-se-á por satisfeita com os valores. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, ao arquivo, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador